Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-53.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010485-53.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA nº 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

4. A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

5. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.
6. O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no NU 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1010485-53.2019.8.11.0015, reconhecendo a validade da CDA nº 2079/2018 e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 1009971-37.2018.8.11.0015.

Aduz que o acordão objurgado não se manifestou sobre à ausência de descrição do fato infracional na CDA, o que comprometeria a liquidez e certeza do título executivo.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Argumenta que, a decisão não se manifestou expressamente quanto aos seguintes dispositivo legais: (a) art. 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980; (b) art. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1º, IV, do CPC; arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99; e (c) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, presquestionando as matérias.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso, isso porque, todas as matérias apresentadas foram consideradas e analisadas pelo
Juízo
ad quem
, não tendo que se falar em omissão
.

No que concerne à alegada omissão quanto à ausência de descrição do fato infracional na CDA, o acórdão foi explícito ao analisar minuciosamente os requisitos do título executivo, concluindo pela sua validade. Conforme consignado no julgado, a CDA nº 2079/2018 contém todos os elementos exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, incluindo a origem e natureza da dívida, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada.

O acórdão destacou expressamente que:

"Com efeito, pela análise do título executivo apresentado com a inicial, é possível constatar:

- Origem e Natureza Da Dívida: Multa aplicada do Procon Municipal aplicada por meio do Processo Administrativo FA Nº 0111-006.752-9;

- Fundamento legal da multa: artigos 56 e 57 do CDC e artigos 18 e 55 do Decreto Federal 2.181/97;

- Forma de atualização da dívida: artigos 06 a 12 da Lei Complementar 109/2014 CTN."

Ademais, o julgado ressaltou que a Fazenda Pública Municipal apresentou, juntamente com a inicial da execução fiscal, não apenas a CDA, mas também cópia integral do procedimento extrajudicial,
"de modo a complementar o título executado e possibilitar com melhor destreza visualizar a origem e a natureza da dívida".

Quanto à alegada omissão sobre a análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, o acórdão também abordou expressamente essa questão, dedicando um tópico específico intitulado "Do Valor da Multa" (item 2.4 da fundamentação).

Nesse ponto, o julgado destacou o caráter pedagógico e socioeducativo da sanção administrativa fixada pelo PROCON, ressaltando que a multa "não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor".

O acórdão analisou detalhadamente os critérios utilizados pelo PROCON para fixação da multa, concluindo que:

"In casu, o PROCON, ao fixar a multa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor acima transcrito."

Por fim, o julgado concluiu expressamente que:

"É evidente que no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, porém está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão."

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025